Tribunal: STF
Processo: HC 253068
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE ESTELIONATO. USO DE DOCUMENTO FALSO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INTERESSE DA UNIÃO. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA E POSSIBILIDADE DE LESÃO IRREPARÁVEL. LIMINAR DEFERIDA. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 833.474/RJ, cassando a liminar anteriormente deferida (e-doc. 17).



    2. Consta dos autos que as pacientes respondem à ação penal pelo suposto cometimento dos crimes do art. 171, caput, c/c art. 14, inc. II, e art. 304 c/c art. 69, todos do Código Penal (tentativa de estelionato e uso de documento falso), por diversas vezes.



    3. Originariamente, a denúncia recebida imputava às pacientes a juntada, nos autos da ação de execução de honorários que tramitava perante o juízo da 23ª Vara Cível da Comarca da Capital do Estado do RJ, de documento intitulado “Instrumento Particular de Cessão de Direitos”. As pacientes eram sócias e parentes dos advogados autorizados ao recebimento das verbas honorárias, os quais haviam falecido, tendo sido constatada falsificação de assinaturas deles. Em aditamento à denúncia, o Parquet acrescentou o uso do mesmo documento em 30 processos que tramitam na Justiça Federal. 



    4. Após aditamento da denúncia, a defesa pleiteou que fosse declarada a competência da Justiça Federal para processar e julgar o caso, tendo sido indeferida a exceção de incompetência pelo Juízo a quo (e-doc. 9). Impetrado habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, foi denegada a ordem (e-doc. 11). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ, tendo o Ministro Relator deferido pedido liminar para suspender o trâmite da ação penal (Processo nº 0235353-46.2022.8.19.0001), da 11ª Vara Criminal da Comarca da Capital/ RJ (e-doc. 13). Analisado o mérito do writ, foi denegada a ordem (e-doc. 17), resultando no ato apontado como coator.



    5. Ao apreciar a manifestação da vítima do estelionato, quanto ao desinteresse no prosseguimento da ação penal (e-doc. 14), o Magistrado indeferiu pedido de retratação, designando audiência instrutória (e-doc. 15), remarcada para 17/03/2025 (e-doc. 16).



    6. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, a competência da Justiça Federal, uma vez que a conduta praticada atingiu interesse da União por ter sido apresentado documento supostamente falso em processos que tramitam na Justiça Federal, para levantamento de honorários em favor do escritório de advocacia. Argumenta ter havido violação ao disposto no enunciado nº 546 da Súmula do STJ. 



    7. Requerem, liminarmente, a suspensão da ação penal e da audiência de instrução e julgamento designada para 17/03/2025. No mérito, busca o reconhecimento da competência da Justiça Federal para processar e julgar a ação penal (Processo nº 0235353-46.2022.8.19.0001) e, por conseguinte, seja declarada a nulidade dos atos praticados pelo Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca da Capital/RJ.



    É o relatório.



    Decido.



    8. Na decisão pela qual se indeferiu a exceção de incompetência, o Magistrado assentou que não houve ofensa a interesse direto da União, uma vez que as verbas honorárias eram devidas. Aduziu que o prejuízo seria suportado pelos herdeiros, visto que os honorários deveriam ser direcionados ao espólio dos advogados legitimados para o recebimento. Portanto, concluiu que o fato criminoso afetaria apenas interesse particular (e-doc. 9, p. 1-2).



    9. O Tribunal de Justiça, no julgamento do habeas corpus, encampou a mesma óptica. Se não, vejamos:



    “A exceção de incompetência foi rejeitada por decisão no procedimento originário vazada nos seguintes termos: 



    (...) Não assiste razão às rés, ora excipientes. Ao contrário do que buscam fazer crer, não houve, nos casos apontados, ofensa a "interesses, bens ou serviços da União, suas autarquias ou empresas públicas", nos termos do artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal. Isso porque as verbas honorárias efetivamente recebidas ou aquelas que se pretendeu receber nos autos de ações que tramitam na Justiça Federal eram devidas, porém não à Fadel Advogados, vez que espúrio o documento de cessão utilizado. Lesados, assim, foram os espólios de Sérgio Ronaldo Sahione Fadel e Marcelo Fadel, para quem os honorários deveriam ser pagos, para posterior partilha entre os herdeiros, pouco importando em que proporção e mesmo se as ora rés também figurariam como destinatárias de quinhão. No caso vertente, não há que se cogitar de aplicação da súmula 546 do STJ, que versa sobre situações absolutamente diversas, como a hipótese, v.g., de apresentação de CNH falsa a agente da Polícia Rodoviária Federal. Não é possível concluir que a Justiça Federal tenha sido - ainda que indiretamente - afetada pela utilização do documento falsificado. (Decisão de 26/03/2023 – doc. 001844 do procedimento originário)



    Com efeito, não se vislumbra constrangimento ilegal no presente caso, senão vejamos. 



    As impetrantes argumentam que, como os documentos ideologicamente falsos foram apresentados perante diversos juízos federais, estaria automaticamente firmada a competência da Justiça Federal. 



    Ocorre, porém, que não houve lesão ou tentativa de lesão a bem, interesse ou serviço da União, consoante disposto no artigo 109 da Constituição da República, assim redigido: 



    (...)



    Não se verifica a lesão ou tentativa de lesão a bem, interesse ou serviço da União ou entidades autárquicas. Isso porque os fatos narrados na denúncia e aditamento à denúncia configuram, em tese, crime de estelionato cujos lesados seriam os herdeiros de Marcelo Fadel, que, inclusive, apresentaram pedido de sequestro de bens em desfavor das pacientes, distribuído para o juízo da 11ª Vara Criminal da capital. 



    Lesados, em tese, são os herdeiros de Marcelo Fadel, ou seja, pessoas naturais, que não se confundem com a pessoa jurídica de Direito Público. 



    (...)



    O argumento de que também foram imputados às pacientes crimes de uso de documento falso não pode ser acolhido, pois os crimes de falso em tese praticados também não configuraram lesão ou tentativa de lesão a bens, interesses ou serviços da União. O comportamento delituoso visava, supostamente, causar dano aos herdeiros de Marcelo Fadel, tendo sido um ardil estruturado para que a vantagem ilícita pudesse ser obtida. A esse respeito vale citar decisão do Tribunal da Cidadania, no qual a competência da Justiça Federal foi afastada: (...).” (e-doc. 11, p. 13-18; grifos nossos).



    10. Ao assentar a incompetência da Justiça Federal, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou consonância do entendimento externado nas instâncias anteriores com o enunciado nº 546 da Súmula daquela Corte. Eis os fundamentos lançados:



    “Da análise dos excertos colacionados, verifica-se que os fundamentos invocados pelas instâncias ordinárias estão em consonância ao entendimento, inclusive sumulado, deste Tribunal Superior, cuja jurisprudência incorporada no enunciado n. 546 da Súmula deste Tribunal é no sentido de que "a competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando a qualificação do órgão expedidor". 



    Com efeito, a lesão a bem, interesse ou serviço da União deve ocorrer de forma direta e não somente reflexa, como ocorre no presente caso, em que resta evidente dos elementos informativos a ausência de lesão direta à União que possa atrair a competência da Justiça Federal. 



    No caso dos autos, resta incontroverso que as pacientes, em tese, apresentaram documento contrafeito de natureza privada a respeito do qual foi feito o reconhecimento em cartório de sua autenticidade das assinaturas, com escopo de se apropriarem de verbas particulares pertencentes a terceiros. 



    (...)



    Nesse cenário, não se vislumbra qualquer ofensa direta a bem, serviço ou interesse da União, ainda que referido documento contrafeito tenha sido apresentado em processos em trâmite perante a Justiça Federal, porquanto a finalidade do mesmo geraria prejuízo a particulares outros que não a União federal, o que afasta a competência da justiça especializada, na forma do art. 109, inc. IV, da Carta Política. (...)“ (e-doc. 17, p. 7; grifos nossos).



    11. Quanto à competência da Justiça Federal, na Constituição da República, em seu art. 109, inc. IV, assim se dispõe:



    CF “Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:



    (...)



    IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral;



    (...).” (grifos nossos).       



    12. Pelo que consta dos autos, as pacientes apresentaram documento supostamente falso perante a Justiça Federal, perfazendo o tipo penal previsto no art. 304 do Código Penal, no qual se estabelece:



    “ Art. 304 - Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302:



     Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.”



    13. Ora, não se discute estar evidenciada a presença de indícios de autoria e materialidade do crime em tela, centrando-se a controvérsia no interesse atingido. Em análise perfunctória, entendo que, tratando-se de crime formal e instantâneo, pelo que independe de qualquer resultado para sua consumação, o interesse da União — critério para definir a competência — é definido pela simples apresentação do documento. Assim, o prejudicado pelo resultado do uso, nesse caso, não tem relevância para o tipo, porquanto o bem jurídico tutelado é a fé pública.



    14. Essa compreensão está entabulada no enunciado nº 546 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “A competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando a qualificação do órgão expedidor”. 



    15. Na mesma linha é a jurisprudência desta Suprema Corte. A título de exemplo, cito:



    “HABEAS CORPUS - CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO EM AÇÃO CAUTELAR PROMOVIDA PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL COMUM - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA MANTIDO PELA UNIÃO - OFENSA POTENCIAL - HIPÓTESE EM QUE SE CONFIGURA A COMPETÊNCIA PENAL DA JUSTIÇA FEDERAL COMUM (CF, ART. 109, IV) - RECURSO IMPROVIDO. - A competência penal da Justiça Federal comum - que possui extração constitucional - reveste-se de caráter absoluto, está sujeita a regime de direito estrito e apenas deixa de incidir naquelas hipóteses taxativamente indicadas no texto da própria Carta Política: (a) nos crimes eleitorais, (b) nos crimes militares e (c) nas contravenções penais em geral. - Compete à Justiça Federal comum processar e julgar, dentre outros ilícitos penais, os crimes praticados contra os serviços organizados e mantidos pela União (CF, art. 109, IV), nestes incluídos os serviços judiciários federais. - O comportamento delituoso de quem usa documento falso, em qualquer processo judiciário federal, faz instaurar situação de potencialidade danosa, apta a comprometer a integridade, a segurança, a confiabilidade, a regularidade e a legitimidade de um dos serviços essenciais mais importantes prestados pela União Federal: o serviço de administração da Justiça. - A locução constitucional "serviços (...) da União" abrange, para efeito de definição da competência penal da Justiça Federal comum, as atividades desenvolvidas pela magistratura da União nas causas submetidas à sua apreciação. Nesse contexto, o bem jurídico penalmente tutelado - cuja ofensa legitima o reconhecimento da competência da Justiça Federal - é o próprio serviço judiciário mantido pela União.”



    (RHC nº 79.331/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 24/08/1999, p. 29/10/1999; grifos nossos).



    “COMPETÊNCIA – JUSTIÇA FEDERAL – USO DE DOCUMENTO FALSO – DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL – INTERESSE DA UNIÃO. É da Justiça Federal a competência para processar ação penal considerado crime de uso de documento falso em detrimento de serviço da União. Precedente: Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 776.354/AM, relator ministro Luiz Fux, Primeira Turma.”



    (ARE nº 843.104-AgR/AM, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 09/12/2014, p. 02/02/2015; grifos nossos).



    16. Assim, sem prejuízo de exame mais aprofundado por ocasião do julgamento de mérito, entendo presentes os pressupostos autorizadores da medida acauteladora requerida, dado que verificada a plausibilidade jurídica do direito articulado (fumus boni juris) e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), estando marcada audiência de instrução e julgamento para 17/03/2025.



     



    17. Ante o exposto, concedo medida liminar para suspender o trâmite da ação penal (Autos nº 0235353-46.2022.8.19.0001), perante a 11ª Vara Criminal da Comarca da Capital/RJ, até o julgamento de mérito deste Habeas Corpus.



    18. Comunique-se, com urgência.



    19. Abra-se vista à Procuradoria-Geral da República, para apresentação de parecer, nos termos do art. 52, inc. III, do RISTF.



    Publique-se.  



    Brasília, 14 de março de 2025.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator